Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803822-64.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA CARVALHO SOARES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANA MARIA CARVALHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por contribuinte que pleiteia a anulação de créditos de IPVA lançados em seu nome após a venda dos veículos em 2012, sob alegação de ausência de notificação e prescrição dos créditos.

2. Sentença que reconheceu parcialmente a prescrição dos débitos e anulou protesto extrajudicial, rejeitando demais pedidos. Parte autora interpôs recurso quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais. O Estado do Pará, por sua vez, arguiu preliminar de incompetência absoluta do juízo, diante do valor da causa, inferior a 60 salários-mínimos, e alegou prescrição quinquenal do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a competência do juízo de origem para processar e julgar demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, proposta contra ente público estadual; (ii) analisar a validade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações contra o Estado com valor inferior a 60 salários-mínimos, regra que foi confirmada no julgamento do IRDR nº 5 pelo TJPA e no Tema 1.029 pelo STJ.

5. Verificado nos autos que o valor atribuído à causa (R$ 7.741,28) não supera o limite legal e que não há qualquer excludente legal de competência do JEFP, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara de Execução Fiscal.

6. Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, as decisões proferidas por juízo incompetente conservam seus efeitos até ulterior deliberação do juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado do Pará conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar ações de natureza cível com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, propostas contra entes públicos, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, salvo se houver exceções legais.

2. Sentença proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até nova decisão pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Apelações Cíveis interpostas por ANA MARIA CARVALHO SOARES (ID 22263139) e pelo ESTADO DO PARÁ (ID 22263142), contra a sentença de ID 22263127, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela primeira em face do segundo, visando à anulação de créditos tributários oriundos de IPVA, lançados em seu nome, apesar de alegada alienação dos veículos em 2012.

Na origem, a autora alegou que adquiriu e posteriormente vendeu os veículos GM/CORSA ST, YAMAHA/FAZER YS250 e HONDA/NXR150 BROS MIX ES, cabendo aos compradores efetivarem a transferência.

Sustentou que, em 2023, tomou conhecimento de débitos inscritos em dívida ativa e protestos referentes a tais veículos, sem ter sido notificada previamente sobre tais débitos.

Pleiteou, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos e, no mérito, a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa indicadas ou o reconhecimento da prescrição dos créditos nelas inseridos (ID 22263127).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 89416187), defendendo a validade da cobrança e a inexistência de prescrição, além da responsabilidade da autora, na condição de proprietária registrada.

O juízo de origem deferiu parcialmente os pedidos, reconhecendo a prescrição dos débitos de IPVA relativos a determinados períodos e veículos, bem como anulando o protesto extrajudicial da CDA nº 2019570637971, mas deixou de condenar o ente público em honorários advocatícios, sob fundamento de isenção legal (ID 22263127):

Desta feita, devem ser julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, nos termos da fundamentação:

1) Reconhecer a prescrição dos créditos tributários decorrente de débitos de IPVA, períodos 01/2014, 01/2015, 01/2016, 01/2017, 01/2018, 01/2019, do veículo YAMAHA/FAZER YS250, placa OTE2647;

2) Reconhecer a prescrição dos créditos tributários decorrente de débitos de IPVA, períodos 01/2015, 01/2016, 01/2017, 01/2018, 01/2019, do veículo HONDA/NXR150 BROS MIX ES, placas NSF9902;

3) Reconhecer a prescrição dos créditos tributários decorrente de débitos de IPVA, períodos 01/2011, 01/2012, 01/2013, 01/2014 e 10/2016, do veículo GM/Corsa ST, de placas JTZ6858, 1999/1999, renavam 721838375 e, por via de consequência, anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 012016510007131-0 (Certidão de Dívida Ativa n° 2019570637971);

4) Determinar o cancelamento do protesto realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará e que decorre da Certidão de Dívida Ativa nº 2019570637971 (AINF nº 012016510007131-0), lavrada em razão de débitos de IPVA dos períodos 01/2011, 01/2012, 01/2013 e 01/2014, do veículo GM/Corsa ST, de placas JTZ6858, 1999/1999, renavam 721838375.

Julgo improcedentes os demais pedidos da exordial.

Sem condenação em custas e honorários, diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos autos e da isenção da Fazenda Pública (art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, item II do CPC.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Em suas razões recursais (ID 22263139), a autora busca reforma parcial da sentença apenas para fixar honorários sucumbenciais ao ente público, com fulcro no art. 85 do CPC, sustentando a inaplicabilidade do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 nesse aspecto, por tratar-se de isenção de custas, e não de honorários. Invoca precedentes do TJPA e STJ que confirmam a aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária.

Já o Estado do Pará, em sua apelação (ID 22263142), suscita, preliminarmente, a incompetência da Vara de Execução Fiscal para julgamento da demanda, sob o argumento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

No mérito, aduz que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 5 anos previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, o que configuraria prescrição do próprio direito de ação. Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em julgamento ultra petita ao declarar a prescrição de períodos não incluídos na inicial.

Nenhuma das partes apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID. 22263144

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação no sentido de se abster de intervir no feito recursal, por inexistência de interesse público relevante (ID 22412861).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Inicialmente, importa frisar que o Estado interpôs recurso visando à reforma integral da sentença, sustentando, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem para o julgamento da demanda, em virtude de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153/2009.

Pois bem. Segundo entendimento remansoso do STJ, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor escolher o ajuizamento da ação, cujo valor não superar 60 salários-mínimos, se no juízo especial ou na vara comum, notadamente, sob o rito também comum.

No caso do Juizado Especial da Fazenda Pública, entretanto, tal competência é absoluta, tanto nos termos do §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, quanto pela tese firmada no IAC 10/STJ, não cabendo tal opção nas causas próprias do juizado especial, proposta contra a Fazenda Pública.

Art. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

(...)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas

Como se vê, em seu art. 2º a norma estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destaco que o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, por meio do IRDR nº 5 (processo nº 0808272-80.2023.8.14.0000), firmou tese para declarar a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas judiciais cíveis do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como de suas autarquias, fundações e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos,
desde que não se encontre no rol das exceções previstas no artigo supracitado, que assim dispõe:

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009
.

2. A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

3.
Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas, não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5. Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR Nº 5 – Nº 0808272-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2024)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.029, proveniente do julgamento do Recurso Especial nº 1.804.188/SC, firmou entendimento de que as demandas judiciais de causa com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando instalados.
In verbis:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.029/STJ.
RESP 1.804.186/SC E RESP 1.804.188/SC. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...)
4. Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e o valor da causa seja inferior ao da alçada, a competência é absoluta.
Apenas como exemplo: REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019). (...)
9. A Lei 9.099/1995, no art. 3º, § 1º, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por aplicação subsidiária, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo". 10. Já o art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, também de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a "executar as suas sentenças".
(...) 13.
Assim, nota-se que a Lei 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária estabelecem que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência apara apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais.
(...)
15. Na mesma linha de compreensão aqui traçada, cita-se precedente da Primeira Turma que examina a Lei 10.259/2001 (Juizado Especial Federal), que é aplicada subsidiariamente à Lei 12.153, ora em exame (grifos acrescentados):"Nos termos do art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, 'Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.' Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o titulo executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF.
(...)

(Recurso Especial nº 1.804.188/SC, 1ª Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/8/2020, publicado em 11/9/2020)

Oportuno também, a transcrição do art. 3º, da Resolução nº 14/2017, deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe sobre a competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, in verbis:

Art. 3°
À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, o valor da causa é de R$

7.741,28 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), valor este inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Lopo, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ressalta-se, ainda, que a presente ação versa sobre matéria de direito, no qual ambas as partes, ao serem instadas a se manifestarem, informaram que não havia interesse na produção de provas, não se opondo ao julgamento antecipado da lide (ID.

22263122 e 22263124). Portanto, é evidente que a ação não possui alta complexidade que a enquadre nas excludentes previstas no §1º do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Com efeito, é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já dirimiu a situação em debate, nesta mesma linha de entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Acolhida. 2.1.O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.2. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 2.3.A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não havendo como enquadrar o caso em julgamento a nenhuma das hipóteses excludentes previstas. Portanto, impinge-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial. 2.4. Por inteligência do §4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3.Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02851385-43, 193.468, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-17)

No que diz respeito a sua aplicabilidade, com fundamento no art. 64, §4º, do CPC, bem como o que fora delimitado no IRDR nº 5, são válidas as decisões judiciais proferidas pelo Juízo declarado absolutamente incompetente até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.
In verbis:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse sentido, leia-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC. (...)
3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.
4. Agravo interno não provido.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.449.023/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, publicado em 23/4/2020)

Resta evidente, portanto, que a Ação Originária, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, enquadra-se na hipótese de aplicação da tese vinculante, devendo ser encaminhada para o Juízo competente para que ratifique ou altere os termos da sentença, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo REQUERIDO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a referida ação, e, por consequência,
DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO para o Juizado Especial da Fazenda Pública competente,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025